Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATÉ A DATA-LIMITE DO DECRETO 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que deferiu o pedido de indulto ao sentenciado, com base no artigo 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, por atendimento ao requisito objetivo, porquanto o apenado havia cumprido a fração de um terço da pena restritiva de direitos até 25 de dezembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apenado cumpriu o requisito objetivo de 1/3 (um terço) da pena restritiva de direitos até a data-limite prevista no Decreto n. 11.846/2023, para fins de concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade.
4. Para a concessão do indulto com base no artigo 2o, XII, do Decreto n. 11.846/2023, necessário que até a data do Decreto, 25/12/2023, o apenado tenha cumprido 1/3 (um terço) das penas restritivas de direitos, se não reincidente.
5. Em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo estabelecido no Decreto n. 11.846/2023, o indulto deve ser indeferido com base no artigo 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, podendo ser concedido o indulto com base no artigo 9o, VII, do Decreto n. 12.338/2024 ao condenado que tenha cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.